Tribunal: TJMT
Processo: 1007267-82.2021.8.11.0003
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-08-26
Data de publicação: 2024-08-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1007267-82.2021.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Espécies de Contratos]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[JOAQUIM SIMAO RIBEIRO JUNIOR - CPF: 912.424.281-00 (RECORRENTE), MAYLSON DOS SANTOS TORRES - CPF: 064.941.474-88 (ADVOGADO), FABIANA DA SILVA NUNES - CPF: 702.854.621-72 (ADVOGADO), KARINA DOS REIS BELTRAO GUIMARAES - CPF: 588.518.441-00 (RECORRIDO), WILKER MAXSUEL SILVA TAVARES - CPF: 033.429.271-94 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA
:

RECURSO INOMINADO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL.
CONTRATO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
CERTEZA, LIQUIDEZ E EXIGIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E
NÃO
PROVIDO.

1.
A execução de
título
extrajudicial depende da apresentação de título com obrigação certa, líquida e exigível.
Para que o título seja considerado líquido deve
m
ser apresentado
s
todos os elementos para correta quantificação do valor exequendo. No presente caso,
o contrato estabelece
claramente a fórmula para apuração
do crédito
, por simples cálculos aritméticos
.

2.
Recurso

conhecido
e
não
provido
.

3.
C
ustas
e
honorários

advocatícios

pela parte recorrente
(art. 55 da Lei
nº
9.099/95).

R E L A T Ó R I O

Recurso

Inominado
:
1007267-82.2021.8.11.0003

Origem
:

2º JUIZADO ESPECIAL DE RONDONÓPOLIS

Recorrente
:
JOAQUIM SIMAO RIBEIRO JUNIOR

Recorrido
:
KARINA DOS REIS BELTRAO GUIMARAES

RELATÓRIO:

Egrégia

Turma
.

KARINA DOS REIS BELTRAO GUIMARAES

ajuizou

execução
de
título
extrajudicial
em
face do
JOAQUIM SIMAO RIBEIRO JUNIOR,
postulando
o
pagamento
de R$11.713,00,
decorrente
da
atuação

como

advogado
no
processo

previdenciário
que
tramitou
sob o
número
1002511-80.401.3602.

Penhora
no
rosto
dos autos

foi

formalizada
no valor de R$6.674,00.

Aparte
devedora apresentou
Exceção de
Pré
-Executividade
alegando nulidade da execução por ausência de título certo, líquido e exigível e excesso de execução (ID 216512474/PJe2).

O
juízo
singular
proferiu

sentença

e
concluiu
que
a

inicial

preencheu

todos

os

requisitos

necessários
,
sendo
o
título

certo

líquido e exigível e deixando de analisar o excesso de execução

por

não

envolver

matéria
de
ordem

pública
(ID 216512486/PJe2).

O
Recurso

Inominado

foi

interposto
pela
parte

devedora

sustentando
que:
a) a
inicial
da
execução

deve
ser
indeferida
,
por

ausência
de
liquidez
,
certeza
e
exigibilidade
, visto que
não

foi

apresentado
o memorial de
cálculo
do valor
exequendo
; b) a
petição

inicial

não

veio

acompanhada
de
documentos

indispensáveis para demonstrar a certeza e liquidez do débito
; c)
há

excesso
de
execução
, pois a
parte

exequente

embasou

seus

cálculos

em

crédito

não

obtido

na

demanda

previdenciária
,
já
que a RPV 1067/2021 no valor de R$26.696,00
foi

cancelada
e a RPV 3050/2021
foi

emitida
no valor de
apenas R$7.171,75. Requereu o provimento do recurso para reconhecer a nulidade da execução

ou
o
excesso
de
execução
(ID 216512489/PJe2).

Contrarrazões

foram

apresentadas

objetivando
a
manutenção
da
sentença
(ID 216512499/PJe2).

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR:

Colendos
Pares.

Passo a
análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do Poder
Judiciário
.

Certeza,
liquidez
e
exigibilidade
.

Para a instauração de execução de
título
extrajudicial é imprescindível a apresentação de título com obrigação certa, líquida e exigível, conforme dispõe o artigo 783 do CPC.

A

obrigação
é
certa

quando
for
especificada

sua

natureza
,
seu

objeto
,
bem

como
o
seu

credor
e
devedor
. É
líquida

quando
for
demonstrada

a

exata

quantidade

devida
,
permitindo
a
sua

atualização
,
quando

necessária
,
apenas
com
cálculos

aritméticos
. E,
por

último
,
a

obrigação
é
exigível

quando

essa

já

deve
ser
cumprida
, visto que
não
se
submete
a
nenhum

termo

ou

condição

ou
, esses
já

tenham

ocorrido

ou

sido

satisfeitos
.

No presente caso, conforme previsto no Contrato de Prestação de Serviços Advocatícios juntado no ID 216518959/PJe2, cláusula segunda, o crédito exequendo deve corresponder ao valor de
"24 (vinte e quatro) parcelas de 20% do valor do
benefício
e 30%% (trinta por cento) dos valores em atraso pagos pela reclamada"
.

Ou seja, para a correta liquidação do valor dos honorários advocatícios, é necessário
apenas
saber o valor do
benefício
previdenciário mensal e o valor total pago a título de benefícios atrasados.

Ademais, a parte devedora faz a impugnação do valor, alegando excesso, mas em momento algum apresenta os cálculos de qual seria o valor devido.

Portanto, como o contrato estabelece claramente a fórmula para apuração do crédito exequendo, está
correta a sentença que rejeitou a defesa da devedora.

Dispositivo
.

Posto isso
,

conheço
do
recurso
, mas

nego
-lhe
provimento
.

Nos
termos
do
artigo
55 da Lei
nº
9.099/95 e
diante
do
não
provimento
do
recurso
,
conden
o

a
parte

recorrente

nas

custas
e
honorários

advocatícios
, estes fixados em 10% do valor da execução, observado o disposto no art. 98, §3º, do CPC
.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/08/2024